Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0050.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 499081, função null, que teve como objeto PEDAGOGIA A DISTÂNCIA (no da TCE no sistema: 154/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3400/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Finep e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 019.453/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Fundepes-Ufal (12.449.880/0001-67); Maria Cícera dos Santos de Albuquerque (XXX.841.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.